Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-68.2015.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-68.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (APELANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), LUIZ MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 028.420.841-87 (APELADO), JOSE ORTIZ - CPF: 114.896.009-06 (ADVOGADO), ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 600.352.771-49 (APELADO), ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 171.218.331-15 (APELADO), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 518.422.621-49 (APELADO), CREUSA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.790.671-08 (APELADO), JURANDIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 518.422.891-87 (APELADO), ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.517.731-34 (APELADO), CARMEM SILVERIA CALASANS DE OLIVEIRA - CPF: 001.190.721-57 (APELADO), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 008.217.361-32 (APELADO), JOAO JOSE DE ARAUJO - CPF: 071.894.001-68 (APELADO), DARIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 481.742.111-87 (APELADO), ESDRAS LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 000.420.591-00 (APELADO), MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 596.285.701-10 (APELADO), VALMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 312.658.551-53 (APELADO), MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 309.192.231-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000834-68.2015.8.11.0107

APELANTE:

NOILVES VEDANA

APELADO: ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA E outros

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NOILVES VEDANA
contra a sentença
que, nos autos da
Medida Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas

ajuizada em desfavor de
ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS,
confirmou a medida liminar deferida e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez produzida a prova postulada pela parte autora; inexistindo qualquer prejuízo aos réus (princípio da instrumentalidade das formas), isentou-os do pagamento custas e honorários, eis que inexistente a natureza contenciosa da ação.

Em suas razões recursais (ID nº 204065995), a apelante sustenta o equívoco da sentença, salientando que houve sim contencioso no processo na medida em que os réus tentaram impedir a produção da perícia e a colheita dos depoimentos com base em argumento meramente processual, questionaram o conteúdo da gravação ambiental periciada e tentaram evitar o depoimento do réu depoente Antônio Moreira Oliveira mediante alegação de suposta doença mental.

Somando-se a isso, afirma que contra a decisão que deferiu a liminar, os apelados interpuseram o Agravo de Instrumento nº 99308/2016, que não fora conhecido e então interpuseram Agravo Interno nº 145455/2016 que também não fora conhecido; interpuseram também outro Agravo de Instrumento nº 105919/2016, que não foi conhecido monocraticamente pela relatora.

Destaca que, além desses 3 recursos, os réus/apelados pediram várias vezes que a autora fosse condenada a lhes pagar custas e honorários advocatícios, bem como que o processo fosse extinto sem julgamento de mérito com base no art. 267, III, do CPC/73, apresentaram contestação, apresentaram petição afirmando que a gravação ambiental seria fruto de manipulação, apresentando em vários momentos resistência à lide.

Assim, requer: (i) sejam os apelados condenados ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários periciais cujo pagamento adiantou nestes autos; (ii) sucessivamente, que preserve-se o direito de a autora/apelante exigir as custas e despesas e os honorários periciais na medida da sucumbência que vier a ser fixada por ocasião do julgamento da ação principal nº 000834-39.2013.811.0107; (iii) sejam os réus/apelados condenados a pagar honorários advocatícios de sucumbência de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o tempo de tramitação do processo, a necessidade de deslocamento do advogado da apelante para acompanhar depoimento na cidade de Deodápolis/MS e acompanhar a realização perícia também naquela comarca; (iv) que não sejam fixados honorários recursais contra a apelante/autora, haja vista que não fora condenada em primeira instância.

Sem contrarrazões no ID nº 219702687.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que
NOILVES VEDANA

ajuizou

Medida Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas
em face de

ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA
e outros
aduzindo:

“
que os réus ajuizaram contra ela ação ordinária nº 834-39.2013.811.0107, onde pleiteiam a declaração de nulidade da venda de uma área de terras de 305,2782 hectares pertencentes atualmente à autora.

Contudo, em conversa gravada em mídia digital, a autora alega que o requerido Antônio Moreira de Oliveira afirmou que inexistir a nulidade de procuração objeto da ação ordinária acima citada, de modo que houve de fato a venda do imóvel realizada por seu genitor, já falecido.

Segue aduzindo que os requeridos, Sra. Elvira e Sr. Antônio Moreira de Oliveira são pessoas idosas, contando a primeira com 90(noventa) anos de idade e o segundo com 60(sessenta) anos de idade, sendo que na ação principal (ajuizada em 2013), até a presente data sequer houve a citação dos requeridos.

Assim, alega que, dada a idade avançada dos requeridos, possível que até que o processo principal alcance a fase instrutória, estes já não estejam vivos, o que causaria prejuízo à instrução do feito.

Diante do narrado, postulou a produção antecipada da prova testemunhal, notadamente para a colheita de depoimento pessoal dos requeridos Sra. Elvira e Sr. Antônio Moreira de Oliveira (dada a idade avançada de ambos), bem como a realização de prova pericial, para averiguar se a voz do áudio gravado em mídia digital pertence ao Sr. Antônio Moreira de Oliveira.”

A tutela de urgência foi
deferida
, determinando o depoimento da ré ELVIRA MATHIAS DE OLIVEIRA e do réu ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, bem como a produção de prova pericial de identificação de voz (ID. 204065971).

Consoante relatado na sentença de primeiro grau:

“Foi informado nos autos o falecimento da ré ELVIRA antes mesmo da propositura da ação (id. 67183727 p. 34), de modo que o feito prosseguiu o regular trâmite quanto a liminar deferida em relação ao réu ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, tendo sido colhido o seu depoimento (id. 67184700 p. 56).

Citados os demais réus
contestaram
o feito, suscitando preliminar de ausência de pressupostos processuais válidos, em razão do óbito da ré ELVIRA. Postularam a extinção do feito sem resolução de mérito, bem como a total improcedência dos pedidos formulados, caso rejeitada a preliminar suscitada (id. 67183727 p. 72).

A preliminar foi rechaçada em razão da demanda apresentar vários réus, e ainda, estar consolidada a habilitação dos herdeiros na ação originária, sendo determinado o prosseguimento do feito com a realização da prova pericial (id. 67184701 p. 8).

O laudo pericial foi acostado em id. 111045660.

Manifestação pelas partes acerca do laudo apresentado, em id. 111045660 pp. 96/97. Alegações finais pela parte autora em id. 117546521 e pelos réus em id. 118106664.”

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito,
com resolução do mérito.

Pois bem
.

Cuidam os autos de ação cautelar para produção antecipada de prova testemunhal e pericial, ajuizada pela apelante, em face dos apelados, para colher antecipadamente o depoimento pessoal da Srª. ELVIRA MATIAS DE OLIVEIRA e de seu filho e coautor/corréu ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, haja vista serem as pessoas que contam com idade mais avançada.

Extrai-se que os réus ajuizaram contra a apelante ação ordinária nº 0000834-39.2013.811.0107, onde pleiteiam a declaração de nulidade da venda de uma área de terras de 305,2782 hectares pertencentes atualmente à autora.

Contudo, naqueles autos, a ora apelante negou os argumentos apresentados pelos apelados e

juntou mídia digital contendo gravação ambiental de um diálogo que teve pessoalmente com Sr. ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA (DOC 06 – mídia digital), filho do casal ELVIRA e LUIZ MOREIRA.

Assim, a fim de que os fatos sejam provados e esclarecidos, postulou a produção antecipada da prova testemunhal, notadamente para a colheita de depoimento pessoal dos requeridos Sra. Elvira e Sr. Antônio Moreira de Oliveira (dada a idade avançada de ambos), bem como a realização de prova pericial, para averiguar se a voz do áudio gravado em mídia digital pertence ao Sr. Antônio Moreira de Oliveira.

Pois bem.

Reconhecido o direito autônomo da apelante à obtenção de uma prova pericial para identificação de voz e, portanto, a procedência do pedido de produção antecipada através de uma cautelar de prova, resta saber se deve ou não ser serem os apelados condenados ao pagamento da verba honorária do patrono da apelante.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em ação de exibição de documentos e ação de produção antecipada de provas, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, somente haverá condenação em honorários sucumbenciais se demonstrada a resistência da parte requerida em exibir os documentos pretendidos, o que restou demonstrado no presente caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.

2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando ofereça resistência à pretensão autoral. 1.1. Rever a conclusão da instância ordinária, no tocante à existência de pretensão resistida, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELANTE (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO (S): WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição. Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.-
(TJ-MT 10062741020198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

APELAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO LIMINAR - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia). Só é cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(N.U 1022823-15.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, observa-se que houve pretensão resistida pela parte apelada, pois além de se recusarem à produção de provas, a parte apelada apresentou Contestação (ID.

204065971 - Pág. 72/82) alegando que: “
evidente que as alegações e manifestações da Requerida ora autora nos presentes autos sempre foram efetivas de inverdades e má-fé, procurando ocultar informações necessárias, distorcendo a realidade dos fatos. E isto merece severo repúdio do Poder Judiciário, porque contra fatos não a argumentos.”

Destarte, tendo sido necessário o ajuizamento da presente ação pela parte autora para que houvesse a realização das provas requeridas, a sucumbência configura o corolário lógico, devendo arcar os apelados com o ônus decorrente em face da aplicação do princípio da causalidade.

Salienta-se que o fato de as provas terem sido produzidas no decorrer da instrução processual, não os isenta do ônus de sucumbência, eis que na contestação ficou caracterizada a pretensão resistida a legitimar essa condenação.

Assim, a sentença de primeiro grau comporta parcial alteração, a fim de que a parte requerida seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor do advogado da autora, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de que a parte requerida seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor do advogado da autora, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024